Tribunal: TJBA
Processo: 8026794-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026794-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IEDA ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JUREMA CINTRA BARRETO, JOSE CARLOS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). ADEQUAÇÃO DO VALOR. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS CORRIDOS. DEMONSTRAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que homologou os cálculos apresentados pela exequente em fase de cumprimento de sentença, inclusive quanto às astreintes, rejeitando o pedido de minoração do valor da multa. O agravante sustenta excesso da multa, contagem equivocada em dias úteis e ausência de comprovação do descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor da multa cominatória fixada em R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 60.000,00, é desproporcional ou abusivo; (ii) definir se a contagem do prazo para incidência das astreintes deve ser feita em dias úteis ou corridos; e (iii) analisar se houve demonstração suficiente do descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória tem finalidade coercitiva, e não punitiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação (CPC, art. 536, § 1º). O valor de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 60.000,00, revela-se proporcional diante da gravidade do descumprimento e do caráter alimentar do benefício previdenciário.

4.
A jurisprudência consolidada estabelece que, por se tratar de prazo de natureza material, a contagem da multa diária deve ser feita em dias corridos, não se aplicando o art. 219 do CPC.

5.
O reconhecimento do descumprimento pelo juízo de origem, aliado à ausência de comprovação do cumprimento da obrigação pelo INSS, confirma a exigibilidade da multa. O longo período de 492 dias de inadimplemento reforça a razoabilidade da quantia fixada.

6.
A multa por descumprimento assegura a eficácia da tutela jurisdicional e preserva a autoridade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 219, parágrafo único; 536, § 1º; 537, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI nº 0060820-77.2023.8.19.0000, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2023, publ. 02.10.2023; TJ-SP, AI nº 2291609-46.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2024, publ. 26.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8
0
2
6
7
9
4-
3
3.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
e
Agravado

Ieda Almeida da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

RM07